Tribunal: TJSP
Processo: 9000002-41.2008.8.26.0257
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
9000002-41.2008.8.26.0257/50001, da Comarca de Ipuã,
em que é agravante ROBERTO DE SOUZA CONSONI, são
agravados
MAPFRE
SEGUROS
GERAIS
S/A,
REIZA
ALESSANDRA
DA
SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), KÉSSIA
SABRINA DA SILVA BARBOSA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S))
e ADRIAN FERNANDO DA SILVA BARBOSA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao Agravo Interno. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9000002-41.2008.8.26.0257/50001 -Voto no 37.974
2
AG. INT. No 9000002-41.2008.8.26.0257/50001
COMARCA: IPUÃ (VARA ÚNICA)
AGTE: ROBERTO DE SOUZA CONSONI
AGDOS: REIZA ALESSANDRA DA SILVA E MAPFRE SEGUROS
GERAIS S/A
VOTO No 37.974
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame
pormenorizado de cada uma das alegações
das partes. Repercussão geral reconhecida
no E. STF no Agravo de Instrumento no
791.292/PE (tema 339). Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por ROBERTO DE SOUZA CONSONI contra decisão que, em
ação
indenizatória,
negou
seguimento a Recurso
Extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Supremo Tribunal
Federal no Agravo de Instrumento no 791.292/PE.
Alega
ausência
de
fundamentação
dos
critérios
utilizados para o arbitramento da indenização por
danos morais. Aduz violação direta ao art. 93, IX,
da CF.
Houve
apresentação
de
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça a fls. 1.019/1.022.
Não
houve
oposição
ao
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9000002-41.2008.8.26.0257/50001 -Voto no 37.974
3
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno
está
sujeito
à
competência
da
Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído
pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados como é o caso dos autos, conquanto
contrários
os
fundamentos
aos
interesses
do
recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão, valendo transcrever a ementa: “Questão de
ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o
e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados,
ainda
que
sucintamente,
sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9000002-41.2008.8.26.0257/50001 -Voto no 37.974
4
acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar
provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral”.
Confira-se a fls. 986/988.
A decisão agravada, nestes termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral,
com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
Agravo Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO